Tribunal: STF
Processo: ARE 1392587
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO DE TRANSFERÊNCIA PARA TRATAMENTO MÉDICO DE SUA DEPENDENTE – ACOLHIDO POR INCIDÊNCIA NA NORMA LEGAL QUE REGE A MATÉRIA – ORDEM CONCEDIDA. COM O PARECER.



    I – Diante da legalidade estrita que marca a atuação do administrador (caput do art. 37 da CF/88), preenchendo o impetrante os requisitos legais para movimentação por transferência para tratamento de saúde de sua dependente, não se torna ato discricionário do poder público, mas sim, vinculado, mormente, se a Portaria que revogou a Portaria anterior que havia deferido o pedido administrativo se distanciou dos motivos determinantes do caso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    O que se infere do caso posto à apreciação é que o Impetrante é 3º Sargento do Corpo de Bombeiro Militar, com lotação na cidade de Corumbá e requereu administrativamente (Processo Administrativo n.º 31/502175/2018) que fosse lotado em Campo Grande, por motivo de melhor tratamento de sua esposa (acometida por fibromialgia, herpes, síndrome sjogren, lúpus em remissão, síndrome do pânico, transtorno depressivorecorrente e transtorno pânico). Seu pedido administrativo foi deferido (Portaria "P" CBMMS/DP-2 nº 321, de 19/12/2018- fls. 33), contudo, no mês seguinte, tornado sem efeito, de ofício, pela autoridade coatora (Portaria "P" CBMMS/DP-2 nº 2, publicada no DOE 9.812, de 3/1/2019 – fls. 35).



    A autoridade coatora pede a denegação da ordem, ao passo que inexiste o direito líquido e certo da parte impetrante em anular a Portaria "P" CBMMS/DP-2 nº 2, publicada no DOE 9.812, de 3/1/2019, e restabelecer a Portaria "P" CBMMS/DP-2 nº 321, de 19/12/2018, publicada no DOE nº 9.806, de 21/12/2018, que havia autorizado sua transferência à Campo Grande, por interesse próprio para tratar da saúde de sua esposa, até porque, há exigência de prazo mínimo de permanência na OBM de 1 ano, condição imposta pelos artigos 18 e 33 do Decreto n. 1.093/81.



    Pois bem, o contorno do caso posto à apreciação reside no direito ou não de o impetrante em ser lotado em Campo Grande para tratamento da saúde de sua esposa, a fim de que tenha melhores condições de tratamento de sua patologia.



    Tenho que sim.



    Explica-se.



    Não há dúvidas que a legalidade para o administrador é restrita e que deve pautar sua conduta na estrita legalidade, ou seja, somente pode fazer o que a lei expressamente lhe permite (art. 37, caput da CF/88). De outro lado, não pode deixar de fazer quando a lei expressamente lhe ordena.



    Este é o comportamento esperado pelo sistema jurídico e dentro dele deve agir. Veja-se entendimento doutrinário sobre a legalidade estrita para oadministrador.



    Eis acórdão do STJ a respeito:



    (...)



    Pela legislação específica aplicável ao impetrante, mais precisamente, Decreto 1.093/81, a transferência é uma das modalidades de movimentação na carreira, nos termo do Art. 2º e Art. 5º. Apesar dos dispositivos inserirem o termo "atender a necessidade do serviço", o interesse individual também é contemplado, nos termos do Art. 2º, ao prever que "Nos casos previstos neste Regulamento, poderãoser atendidos interesses individuais (...)".



    Analisando o caso previsto no referido Regulamento encontramos o Art. 19, que dispõe o seguinte:



    "A movimentação para atender problemas de saúde do policialmilitar ou de seus dependentes será realizada a requerimento do interessado ao Comandante-Geral da Polícia Militar, e considerado o interesse do serviço".



    E neste ponto que firmo convicção pela concessão da ordem, vez que há elementos nos autos que apontam a gravidade da saúde de sua esposa, que depende atendimento especializado a ser realizado na capital no Estado diante da precariedade médica da cidades do interior, o que é fato notório, pelo que se vê nas ações que deságuam neste tribunal a respeito da "regulação de vaga" de pacientes do interior perante os hospitais da capital. Inclusive, a existência e a extensão da patologia da esposa do impetrante é fato incontroverso, vez que a propria Administração já reconheceu este fato, tanto que deferiu "licença para tratamento de saúde", como se vê dos documentos de fls. 15/19.



    Então, diante da legalidade estrita, preenchendo o impetrante os requisitos legais para movimentação por transferência para tratamento de saúde não setorna ato discricionário do poder público, mas sim, ato vinculado.



    Por fim, a Portaria que revogou a anterior que tinha concedido o pedido padece de vício, já que o pedido do impetrante é de transferência para tratamento de saúde, sendo que fundamentou a negativa na ausência de preenchimento do requisito temporal, ou seja, que há exigência legal que o impetrante esteja, no mínimo, um ano de permanência na OPM, sendo que esta exigência é aplicável para a hipótese do inciso IX do art. 16 do Decreto 1.093/81, que diz respeito aos interesses próprios do policial militar, e não à movimentação para atender problemas de saúde do militar e seus dependentes.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente